Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803806-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONDECEU EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULOU DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Toda decisão judicial deve ser fundamentada conforme art. 93, IX da Constituição Federal. Entendimento pacificado na jurisprudência. Decisão apenas alegou que os requisitos estão presentes sem correlacionar ao caso concreto.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
AGRAVO INTERNO em

Agravo de Instrumento interposto contra o Estado do Pará, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0821667-46.2022.8.14.0301 proposta por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

O recurso combate a decisão colegiada que manteve decisão monocrática que anulou a decisão de primeiro grau acolhendo a preliminar de ausência de fundamentação, nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONDECEU EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULOU DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Toda decisão judicial deve ser fundamentada conforme art. 93, IX da Constituição Federal. Entendimento pacificado na jurisprudência. Decisão apenas alegou que os requisitos estão presentes sem correlacionar ao caso concreto.

2. Recurso conhecido e improvido.
”

Inconformado, o embargante afirma que a decisão da respeitável juíza foi devidamente fundamentada e que foram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo foi baseado. Ante esses argumentos, requer o provimento do recurso para impor novo julgamento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso, podemos ver de forma clara que a decisão proferida por esta relatora, expressamente traz fundamentação de seu convencimento sobre a anulação da decisão de primeiro grau, conforme também posicionado na decisão monocrática, por isso transcrevo:

“
É evidente que a decisão se deu em descompasso ao que estipula o art. 93, IX da Constituição Federal, quando afirma que as decisões do Poder Judiciário têm que ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

Digo isso, pois, as decisões podem ser concisas, entretanto devem conter alguma fundamentação.

No caso em exame, não é possível extrair da decisão combatida fundamentos acerca do motivo pelo qual o efeito suspensivo foi decretado, pois não há nenhum indício das razões.

Assim sendo, como não se sabe os fundamentos de uma decisão, tal como se evidencia no caso, também não há como atacá-la , pelo que se impõe a necessidade de ser anulada a decisão, a fim de que o julgador explicite as razões de seu convencimento.

”

Verifica-se que pretende a empresa embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, inconformada com a decisão da corte, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses,
os declaratórios devem ser rejeitados.
" (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades na decisão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e JULGO IMPROCEDENTES,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/05/2024